Tribunal: STF
Processo: Rcl 52444
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação ajuizada por Marcos de Queiroz Grillo em face de decisões proferidas pela 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no PEC nº 0506398-04.2018.4.02.5101, pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região no Agravo em Execução Penal nº 5077659-30.2020.4.02.5101, e pelo Superior Tribunal de Justiça no AREsp nº 1.993.157 e no HC nº 709.901, por suposta violação à autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal na PET 6.504.



    Narra a defesa constituída que (a) o reclamante se encontra cumprindo o regime semiaberto diferenciado previsto no Acordo de Colaboração Premiada homologado na PET 6.504; (b) em razão das atividades de estudo, leitura e trabalho endereçou ao Juízo da 9ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro pedido de remição proporcional do tempo de pena; (c) por compreender que o pleito transbordaria da competência delegada para fiscalizar a execução penal, o juízo de origem redirecionou a pretensão a esta Suprema Corte; (d) instada, a Procuradoria-Geral da República não verificou óbice à remição desde que preenchidos os requisitos legais e a efetiva comprovação dos períodos de leitura, trabalho e estudo; (e) em decisão proferida na PET 6.504, “este Relator reconheceu expressamente ‘a ausência a priori de qualquer obstáculo à incidência do benefício almejado pela defesa constituída do colaborador, desde que comprovados os requisitos legais (...)’, delegando, pois, a análise probatória ao Juízo carioca”; (f) por seu turno, o juízo de origem indeferiu o pedido, em decisão confirmada pelos pronunciamentos judiciais subsequentes.



    Salienta, nesse contexto, que o Juízo encarregado de fiscalizar o cumprimento as sanções, ao indeferir o pedido com respaldo na incompatibilidade genérica do direito almejado com as regras do acordo de colaboração, acabou por extrapolar os limites da delegação, então limitada à verificação dos requisitos necessários à remição. 



    Explicita que, ante o prévio pronunciamento do Supremo Tribunal Federal quanto à viabilidade de concessão da remição em Acordo de Colaboração Premiada, incumbiria ao Juízo de primeiro grau “apenas validar ou não os dados apresentados pelo Colaborador e informar o Supremo”.



    Reputa, ademais, equivocadas as premissas da decisão reclamada, as quais assentam, em síntese, (a) a impossibilidade de o colaborador ser beneficiado com “quaisquer direitos suplementares”; (b) a não aplicação da cláusula rebus sic stantibus, que orienta o processo de execução penal; e (c) ser a sanção executada estritamente retributiva. 



    Articula a possibilidade de concessão de direitos a colaboradores, independente de previsão contratual, nos moldes da recente alteração legislativa determinada pela Lei 13.964/19.



    Assinala, quanto aos demais fundamentos da decisão reclamada, que (a) para fins de remição pelo trabalho, não há vedação legal ao exercício de atividade autônoma; (b) houve a comprovação do credenciamento da instituição de ensino frequentada pelo reclamante; (c) há, no Juízo delegado, programa oficial para remição pela leitura, mediante existência convênios entre a Justiça Federal e bibliotecas públicas “que serão responsáveis pela aferição da resenha”, os quais ainda não foram aparentemente implementados. Apresenta pedido de concessão de habeas corpus de ofício.



    Com essas considerações, requer “seja liminarmente concedida tutela de urgência, nos termos do art. 989 do CPC, suspendendo-se o julgamento dos Agravos Regimentais recentemente interpostos no AREsp nº 1.993.157 e no HC 709.901, ambos sob relatoria do Desembargador Federal Convocado Olindo de Menezes, até julgamento final da presente Reclamação, oficiando-se a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça a respeito”.



    É o relatório. Decido.



    2. Cumpre registrar que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    3. Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro a liminar.



    Por equivalência ao processo paradigma, determino a tramitação da presente ação constitucional sob regime de segredo de justiça, nos termos da Resolução 338 do Supremo Tribunal Federal. 



    Nos termos do art. 157 do RISTF, solicitem-se informações ao Juízo da 9ª Vara Federal do Rio de Janeiro, a serem prestadas no prazo de até 5 (cinco) dias. 



    Após, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação pelo mesmo lapso temporal.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de março de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente